Tribunal: TJSP
Processo: 1002949-80.2021.8.26.0539
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÕES NO ACÓRDÃO – ALEGAÇÕES QUE REVELAM INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – CARÁTER INFRINGENTE DO RECURSO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS (CPC, ART. 1.022) – EMBARGOS REJEITADOS.